Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000075-63.2006.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1.É possível a compensação, no âmbito dos embargos à execução contra a Fazenda Pública, do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos distritais, com aqueles concedidos no mesmo período em virtude da reestruturação da carreira realizada por meio de legislação específica. 2.Mostra-se escorreita a sentença de extinção de execução de título judicial, com fundamento na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/2015) em razão da compensação dos reajustes determinada em sede de embargos à execução, aliado à inércia dos exequentes, que, conquanto devidamente intimados, mantiveram-se inertes por ocasião da apuração da inexistência de saldo em seu favor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando o não cabimento de arguição de compensação pela Fazenda Pública. c) artigos 502 e 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao desatender decisão transitada em julgado e extinguir a execução sem apuração. d) artigos 8o e 85, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a fixação de honorários advocatícios com fundamento na equidade para que não se comine ônus exorbitante a uma das partes, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010